Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA DESVINCULADA DO CONTRATO. ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA ADEQUAR A PROPOSTA INICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CABÍVEL.
1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A oferta de portabilidade de contrato de financiamento, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do novo contrato de empréstimo nos moldes da proposta aceita, tendo em vista o seu efeito vinculante, com fundamento no que dispõem os artigos 427 a 429 do Código Civil, bem como da regra prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, em decorrência da boa-fé esperada em todas as etapas da relação jurídica negocial (art. 422 do Código Civil).
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese do presente feito, pois não ultrapassou o limite do mero dissabor ou do simples aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. É devida a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o pagamento indevido provém de contratação em desconformidade com a proposta de portabilidade aceita pelo consumidor.
5. Recurso do réu conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido.